Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARKING APART LTDA - ME DECISÃO Considerando que a última pesquisa ao InfoJud (id 31983603) apresentou endereço que já foi diligenciado (id 30120232), bem como as alegações (id 27523868) do patrono da executada acerca do estado de saúde do sócio administrador indicado no id 27523869, defiro nova consulta ao InfoJud, para pesquisa de endereços do outro sócio, Andre Luis Carvalho de Santana – CPF 605.616.701-10, observando-se quanto ao resultado, o mesmo sigilo atribuído à diligência anterior (id 31683380). Em seguida, dê-se vista à credora. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 07/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator